Tribunal: TJPA
Processo: 0013775-98.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013775-98.2017.8.14.0009

APELANTE: WERLEY FELIPE ANDRADE DA SILVA, JARLEY DE SOUSA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. I DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O OS RECORRENTES COMETERAM O CRIME DE ROUBO SE UTILIZANDO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas produzidas nos autos não deixam dúvidas que os recorrentes subtraíram os telefones celulares das vítimas mediante ameaça exercida com arma de fogo, motivo pelo qual são descabidos os pedidos de absolvição e exclusão da majorante do inc. I do §2º

do art. 157 do CP.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WERLEY FELIPE ANDRADE SILVA
e
JARLEY DE SOUZA BRITO
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 53 (cinquenta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 80(oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. I e II, do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante
WERLEY FELIPE ANDRADE SILVA
alega que as declarações das vítimas são insuficientes para manter o édito condenatório, uma vez que não estão corroboradas por outros elementos de prova.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Por sua vez, o recorrente
JARLEY DE SOUZA BRITO
afirma que não há provas suficientes para sustentar o édito condenatório, pois o seu reconhecimento realizado pela vítima Bárbara Cristina Santos de Brito não obedeceu o rito do art. 226 do CPP bem como o ofendido Victor Hugo Piedade Vieira não apontou sua participação no crime.

Aduz ainda que a majorante do emprego de arma não foi demonstrada.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido, ou, subsidiariamente, a exclusão da majorante do inc. I do §2º do art. 157 do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento de ambos os recursos, aduzindo que o envolvimento dos recorrentes no fato está provado, bem como da majorante do emprego de arma de fogo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 21/10/2017, na Cidade de Bragança, os apelantes, que estavam em uma motocicleta, abordaram e subtraíram, mediante ameaça exercida com arma de fogo, os telefones celulares das vítimas

Bárbara Cristina Santos de Brito e Victor Hugo Piedade Vieira. Após fugirem, os recorrentes foram presos por uma guarnição da Polícia Militar.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Os recorrentes sustentam que as provas são insuficientes para manter o édito condenatório, uma vez que somente as palavras das vítimas lhe incriminam e o reconhecimento não seguiu o rito do art. 226 do CPP.

Pois bem. As provas produzidas na instrução processual fornecem as seguintes informações:

FÁBIO JÚNIOR DE SOUZA MELO (doc. id nº 6904798):

“Quando abordaram os acusados, encontraram os telefones celulares das vítimas; Que as vítimas reconheceram os acusados; Que no momento da prisão, os acusados estavam sem armas”

DIONES CARLOS PEREIRA (doc. Id nº 6904799):

“Que as vítimas foram abordadas pelos acusados com armas de fogo; Que os acusados foram presos com os telefones celulares das vítimas; Que as vítimas reconheceram os acusados.”

Portanto, as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas que os recorrentes subtraíram os telefones celulares das vítimas mediante ameaça exercida com arma de fogo, motivo pelo qual são descabidos os pedidos de absolvição e exclusão da majorante do inc. I do §2º do art. 157 do CP.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
21 de março
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/03/2022